Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702682-92.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAQUEL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da busca e apreensão movida em desfavor de RAQUEL DO NASCIMENTO, pela qual indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, IV do Código de Processo Civil (ID 39471736). Nas razões recursais (ID 39471744), BANCO ITAUCARD S.A. alega, em síntese, que “Devidamente comprovada a mora por meio do envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento, fornecido pelo Devedor”. Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação e, no mérito, o provimento do recurso “a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada” (ID 39358598). Preparo regular (ID 39358599). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o do CPC (demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso), poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, nos termos do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que não se verifica. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o, e 3o dispõe que, para ajuizamento do feito de busca e apreensão, mostram-se indispensáveis o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72) que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Como se vê, imprescindível a comprovação da mora que, via de regra, se dá pela comprovação do recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante de avença: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. ( ) 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) E caso a notificação não seja recebida no endereço constante do contrato, “4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal” (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020): "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, 'a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário' (REsp 1.292.182/SC, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação 'mudou-se'. Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) No caso, a notificação extrajudicial, via AR, não foi entregue pelo motivo “cliente mudou-se” (ID 39471721). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Com base no art. §1o do art. 331 do CPC c/c art. 249, ambos do CPC[1], cite-se/intime-se, via mandado judicial, RAQUEL DO NASCIMENTO no endereço situado no “QS 15, Conjunto 6, casa 11, Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP 71884-582”, para apresentar contrarrazões à apelação. Remova-se o sigilo dos documentos, já que em sentença determinada a retirada do segredo de justiça dos autos (ID 39471736). Publique-se. Intimem-se. Ao final, tudo certificado, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora [1] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. § 3o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.